Tribunal: TJES
Processo: 5004953-18.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004953-18.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. e outros
RECORRIDO: CARMEM ALVES DA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos pelo recorrente/requerido em face do acórdão que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantida a sentença de procedência.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
contradição

no acórdão
em relação
às provas carreadas aos autos, que demonstrariam
o estorno dos valores à embargada.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, não se acolhe a alegada omissão, porquanto as teses recursais foram devidamente enfrentadas, especialmente acerca do estorno de valores, com registro de que a parte busca a reanálise das provas dos autos.

‘‘
(
...)
Não distante, a recorrida traz aos autos extrato (id. 3138367) de sua conta do dia em que aparentemente teria percebido a devolução e é exitosa em comprovar que esta não ocorreu, portanto, ainda que alegue a empresa recorrente ter realizado o estorno, fato é que este não se verificou com os documentos que juntou aos autos e, por se tratar de inequívoca relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados, ainda que extrapatrimoniais, sem perquirir-se acerca de culpa, devendo a empresa estabelecer clara comunicação com instituição bancária para movimentações financeiras, não sendo possível atribuir culpa a estas, para que não cause prejuízo ao consumidor,
motivo pelo qual se vota para comungar com a r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização em danos materiais
(...)’’

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir
matéria enfrentada no acórdão, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal, de sorte que a reiteração dos embargos sujeitará o embargante à penalidade do artigo
1.026, §2º, CPC.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)